Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR CHEQUE. CÁRTULA. COMPENSAÇÃO. SUSTAÇÃO. CONTRATO SUBJACENTE. INADIMPLEMENTO. DESTINATÁRIO ORIGINAL. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. MATERIALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, LITERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA INERENTES AOS TÍTULOS CAMBIAIS. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO PELO EMITENTE AO ENDOSSATÁRIO. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO. PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO EMITENTE NÃO DESCONSTITUÍDA. PEDIDO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE.. RENDA MENSAL.. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. POSTULAÇÃO NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE NA FASE RECURSAL. ALFORRIA DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE DEBITADAS. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBENCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que postulara e é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Não agregado efeito suspensivo aos embargos do devedor no momento da sua admissão, inviável que, resolvidos e rejeitado o pedido, o embargante, em apelação, formule pretensão volvida a obter aquele atributo, ainda que na modulação da resolução empreendida, frente a sua inércia anterior e a preclusão do direito, por não ter adentrado tempestivamente com o recurso adequado.
5. O cheque ostenta a natureza de título de crédito não-causal, daí porque, colocado em circulação, desprende-se da sua origem, tornando inviável a discussão do negócio jurídico que ensejara sua emissão ante os atributos da autonomia e abstração que ostenta, que ensejam que passe a vincular apenas as pessoas envolvidas no negócio que determinara a circulação, que, por isso, assumem obrigações e direitos tão somente em função do título traduzido na cártula.
6. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e fora destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com o destinatário original, que, a seu turno, não teria adimplido o que lhe tocava, salvo comprovada má-fé do atual portador no recebimento do título.
7. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, materializando esses atributos, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
8. Circulando o cheque via de endosso em preto, conferindo materialidade à autonomia e abstração que lhe são inerentes, a oposição ao endossatário de boa-fé das exceções que o emitente detinha em face do destinatário originário do crédito que espelha não encontra respaldo no direito cambiário, inclusive porque do endossatário, no momento da transmissão do título, somente era exigido a aferição dos contornos formais da cártula ante os atributos concernentes à carturalidade e literalidade que lhe são próprios, não lhe sendo exigível que investigasse sua gênese por se tratar de título não-causal.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para conceder ao apelante gratuidade de justiça, com efeito ex nunc. Honorários advocatícios majorados. Unânime.